Tribunal: TCU
Processo: 034.819/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1941/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 234; 235; e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o arquivamento deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.819/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e Orçamento e Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: dar conhecimento deste Acórdão e dos pareceres que o fundamentam ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento e ao Ministério da Saúde.